Tribunal: TJMT
Processo: 1010754-98.2021.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1010754-98.2021.8.11.0055
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Marilene de Carvalho Rodrigues.
Ao interpor o Recurso, em 03/02/2022, a Apelante pugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, por esse motivo, não efetuou o pagamento do preparo recursal. Contudo, não trouxe qualquer prova de sua condição econômica atual que pudesse subsidiar a análise do pedido.
Assim, em 09/03/2022, determinei sua intimação para comprovar a necessidade da benesse, com a ressalva expressa de que deveria apresentar documentos recentes, dos últimos seis meses, aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira, inclusive exemplifiquei que poderia trazer holerites, extratos bancários, Declaração de Imposto de Renda e/ou outros que entendesse pertinentes.
Com a petição assinada digitalmente por seu advogado em 16/03/2022, a Recorrente alegou que era funcionária da empresa Marfrig e recebia, mensalmente, a quantia líquida de R$ 800,00 (oitocentos) reais; todavia, desde que se afastou do trabalho em virtude de problemas de saúde, deixou de receber qualquer valor e aguarda o pagamento de benefício previdenciário no valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais).
Afirmou que não tem condições de arcar com seu próprio sustento, muito menos com as custas processuais. Todavia, com a petição trouxe aos autos o Demonstrativo de Pagamento de 06/12/2019, a “Carta de Concessão/Memória de Cálculo de Benefício”, expedida pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social em 14/09/2020, de onde se extrai a informação de que lhe foi concedido o “AUXÍLIO P/INCAPACIDADE TEMPORÁRIA”, requerido em 31/08/2020 e, extratos bancários de conta mantida no Banco Bradesco, do mês de março de 2022, dos quais é possível verificar que efetuou o depósito em dinheiro no montante R$ 30,00 (trinta reais) para cobrir o valor das tarifas bancárias. Ou seja, para manter a conta ativa sem o acúmulo de cobranças tarifárias.
Ao analisar os documentos, constato que não são suficientes para comprovar que não tem condições de pagar o preparo do Recurso, pois a Apelante não trouxe um documento sequer para comprovar sua renda atual e subsidiar a tese de que não dispõe de recursos para arcar com o preparo recursal.
Não há sequer prova de que aguarda o pagamento de benefício previdenciário, pois trouxe comprovante da concessão de benefício temporário deferido em 2020.
Os únicos documentos recentes que a Apelante juntou são os extratos bancários que, por si só, não são capazes de demonstrar sua real impossibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, pois o correntista pode, simplesmente, deixar de movimentar sua conta bancária, e efetuar depósitos de quantias suficientes, tão somente, para pagar as tarifas bancárias.
Assim, se não há provas da insuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício pleiteado, indefiro o pedido de assistência gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC c/c artigo 79-B, § 1.o, do RITJ/MT, intime-se o Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de março de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora